Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VENDA DE RIFAS. PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE ACESSO A REDES SOCIAIS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente que teve a prisão preventiva substituída por diversas medidas cautelares recentemente (09/03/2023), quais sejam: 1) uso obrigatório de tornozeleira eletrônica no distrito da culpa, devendo ser observado o confinamento social e ficar o paciente em recolhimento domiciliar no período noturno; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; 5) proibição de manter qualquer contato, por qualquer meio com os envolvidos na Operação Huracán; 6) Proibição de acessar e movimentar qualquer rede social, YouTube, postar vídeos, fotos ou fazer qualquer promoção ou chamamento de ação de venda.
2. Verificada a gravidade da conduta e a suficiência das medidas, especialmente porque houve limitação de acesso a redes sociais sem afastar do paciente a possibilidade de trabalhar e promover a manutenção das necessidades de sua família, devem ser mantidas as cautelares que tem apresentado resultado positivo, menos gravoso que a prisão preventiva anteriormente decretada.
3. O uso da tornozeleira, que não ultrapassa o prazo de 180 (cento e oitenta dias) sem reanálise, conforme Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantido, especialmente quando se observa que tem surtido o efeito esperado para garantia da ordem pública.
4.Ordem denegada.